Tribunal: TJSP
Processo: 0014615-14.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – CABIMENTO – PRÁTICA DE DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E/OU AMEAÇA CONTRA À PESSOA – HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – CABIMENTO – PRÁTICA DE DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E/OU AMEAÇA CONTRA À PESSOA – HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.